Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 ELEITO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal não fixa, de forma expressa, a fração de aumento a ser aplicada em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59. Contudo, a jurisprudência majoritária tem admitido, como parâmetro razoável, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância desfavorável reconhecida.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa dos antecedentes, é medida legítima e devidamente motivada, sendo adequado o critério de 1/8 (um oitavo) aplicado pelo juízo sentenciante, nos termos da jurisprudência consolidada.
3. Recurso conhecido e desprovido.